Tribunal: TJMT
Processo: 1041861-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041861-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLO RODRIGO BARICHELO DE ALMEIDA - CPF: 023.989.241-06 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ROBERTO RUIZ - CPF: 229.303.881-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA FIXADA EM VALOR DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ART. 325, § 1o, II, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso, com pedido de liminar, objetivando a dispensa da medida cautelar de fiança imposta pelo Juízo de origem como condição para concessão da liberdade provisória.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da fiança como condição para a liberdade provisória, diante da alegada hipossuficiência do paciente, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1. A imposição de fiança deve observar a condição econômica do réu, sendo ilegítima quando fixada em patamar incompatível com a renda declarada e a ausência de patrimônio.

2. A situação econômica declarada pelo próprio paciente (R$ 7.000,00 mensais) revela-se desproporcional com a fiança estabelecida pelo juízo de origem, fixada no montante de 10 (dez) salários-mínimos.

3. A redução do valor da fiança encontra respaldo no art. 325, § 1o, II, do CPP, que estabelece essa possibilidade até o máximo de 2/3 (dois terços), o que se releva proporcional e adequado para a situação econômica do paciente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A redução do valor da fiança encontra respaldo no art. 325, § 1o, II, do CPP, que estabelece a possibilidade de diminuição em até 2/3 (dois terços), medida que se mostra proporcional e adequada à situação econômica do paciente”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 325, § 1o, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1030452-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
PABLO RODRIGO BARICHELO DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT), que
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de 10 (dez) salários-mínimos a título de fiança.

Em suas razões, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em razão da situação econômica do paciente (hipossuficiência).

Aponta a inexistência de bens, depósitos bancários ou outras fontes de renda que justifiquem a fixação da fiança no patamar de 10 (dez) salários-mínimos, sendo o paciente primário, com ocupação lícita e residência fixa.

Pautado nesses argumentos requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente para dispensar o pagamento da fiança arbitrada (Id. 330737388).

Documentação juntada (Id. 330737389 a 330737393).

Liminar parcialmente concedida em regime de plantão judicial (Id. 330740371).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 330783653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela concessão parcial da ordem e confirmação da liminar parcialmente deferida pelo magistrado plantonista (Id. 335699352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
o magistrado de primeiro
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de 10 (dez) salários-mínimos a título de fiança
.

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese,
a ilegalidade da prisão em razão da situação econômica do paciente (hipossuficiência)

(Id. 330737388)
.

A medida liminar foi parcialmente concedida pelos seguintes fundamentos:

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente permanece preso por não ter condições de pagar o montante estabelecido.

Prefacialmente, a meu ver, o impetrante não trouxe documentação hábil a comprovar a situação de completa hipossuficiência ventilada na impetração, no entanto, entendo que o montante arbitrado é de difícil pagamento pela grande maioria da população brasileira, e, como se sabe, arbitrar fiança sem analisar as condições financeira do autuado, principalmente aos que se declaram hipossuficientes nos termos da lei, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo instransponível à liberdade.

Impende salientar ainda que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permaneceram inalterados (art. 326 do CPP), sendo os principais deles a situação econômica do réu e a gravidade da infração.

Feitos os esclarecimentos iniciais, denota-se dos autos que as condutas delitivas, em tese, imputadas ao paciente, não se revestem de gravidade exacerbada, além daquelas ínsitas aos tipos penais, bem como, ao menos pelo que se declarou o paciente em seu termo de qualificação (Id. 330737393, Id. 22-24), ele exerce a profissão de marceneiro autônomo, recebendo a título de proventos mensais a quantia média de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em segundo ponto, como dito anteriormente, diante da escassez de documentação pertinente, não vejo que a alegada hipossuficiência econômica, por si só, seja razão para dispensar a prestação da pecúnia, máxime quando, na hipótese dos autos, não restou comprovado que o paciente estaria impossibilitado do pagamento de todo e qualquer valor.

Sobre os valores máximos e mínimos da fiança, dispõe o artigo 325 do Código de Processo Penal, já com redação dada pela Lei n. 12.403/2011:

“
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

(...)

§ 1o.

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes
”.

Como se vê, o legislador trouxe a possibilidade de reduzir a fiança, na forma do artigo 325 do Código de Processo Penal, de modo que, no caso específico dos autos, verificando-se que a pena máxima cominada aos delitos não ultrapassa o limite de 4 anos, e pelas condições financeiras já apresentadas, torna-se possível a aplicação do disposto no § 1o, inciso II, o qual possibilita a redução da fiança em até 2/3.

Nesse passo, reduzo a fiança no máximo permitido, fixando-a em 3,5 salários-mínimos, a fim de que as condições concernentes à liberdade provisória se sintonizem com as possibilidades financeiras do autuado, como determina o ordenamento jurídico.

Com essas considerações, defiro parcialmente a liminar vindicada, para reduzir a fiança no máximo permitido, fixando-a em três salários-mínimos e meio (3,5), a fim de que as condições concernentes à liberdade provisória se sintonizem com as possibilidades financeiras do paciente Pablo Rodrigo Barichelo de Almeida.

Notifique-se a autoridade judiciária apontada como coatora quanto aos termos da presente decisão, e, aproveitando o ensejo, solicitem-se as informações necessárias.

Findo o plantão judiciário, distribua-se o feito na forma regimental.

Intime-se.

Às providências (Id. 330740371).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão parcial da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação e/ou alteração.

As informações prestadas pelo Juízo de origem limitaram-se a confirmar a regularidade da custódia processual e da liberdade provisória condicionada, sem trazer elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência do paciente Pablo Rodrigo Barichelo de Almeida (Id. 330783653).

Mantém-se, portanto, incólume o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade do valor estabelecido a título de fiança, que se mostra incompatível com a condição econômica do paciente (percebe a quantia média mensal de R$ 7.000,00), o que configura flagrante constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Consoante já consignado, a situação financeira do paciente e o valor significativo fixado a título fiança legitima a sua redução em sua fração máxima de 2/3, nos moldes previstos pelo art. 325, § 1o, II, do Código de Processo Penal.

Em situação análoga, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE JUDICIAL. IMPETRANTE ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA DO PACIENTE. 1. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILDIADE DE INSENÇÃO TOTAL.
REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO VALOR ARBITRADO. PACIENTE TEM SALÁRIO MENSAL E POSSIBILIDADE FINANCEIRA PARA QUITAR O VALOR REDUZIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA EM PARTE
.

1.
A fiança objetiva garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Dessa forma, ela não pode ser integralmente afastada quando o paciente não demonstra hipossuficiência e tem condições para quitar um valor mais brando
.

2. Pedido julgado parcialmente procedente. Ordem de
habeas corpus
concedida em parte.

(N.U 1030452-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação e/ou alteração da providência liminar, impõe-se a ratificação da liminar parcialmente deferida pelo Desembargador Plantonista, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor do paciente
Pablo Rodrigo Barichelo de Almeida
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar parcialmente deferida para reduzir a fiança estabelecida pelo magistrado de primeiro grau em sua fração máxima (2/3), fixando-a em 3,5 salários-mínimos, nos moldes do
decisum
(Id.

330740371).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025